Tribunal: STF
Processo: HC 98272
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. DOLO 
   GENÉRICO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO PREENCHIDO PARA 
   JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
   CONDUTA DIVERSA EM RAZÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. NECESSIDADE 
   DE REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

1. 	A jurisprudência da 
   Egrégia 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal é firme no 
   sentido de que para a configuração do crime de apropriação 
   indébita previdenciária basta a demonstração do dolo 
   genérico.
2. 	Consoante restou consignado pela eminente relatora 
   do REsp 1.084.072-AgR/PE, Min. Laurita Vaz, "o acórdão recorrido, 
   ao absolver os Réus pela falta de provas da ocorrência do dolo 
   específico, afastou implicitamente o dolo genérico, restando, 
   portanto, comprovado o requisito do prequestionamento."
3. 	Além 
   disso, não houve análise de matéria probatória no julgamento do 
   Recurso Especial, eis que o acórdão impugnado limitou-se a 
   afirmar que não se exige dolo específico para a configuração do 
   crime de apropriação indébita previdenciária.
4. 	Esta Suprema 
   Corte já decidiu que "a pretensão visando ao reconhecimento de 
   inexigibilidade de conduta diversa, traduzida na impossibilidade 
   de proceder-se ao recolhimento das contribuições previdenciárias, 
   devido a dificuldades financeiras, não pode ser examinada em 
   habeas corpus, por demandar reexame das provas coligidas na ação 
   penal" (RHC 86.072/PR, Rel. Min. Eros Grau, DJ 28.10.2005).
5. 
   	Habeas corpus denegado.